Tribunal: TJMT
Processo: 1020713-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1020713-98.2020.8.11.0000
Vistos, etc...
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal.